Tribunal: STF
Processo: RHC 229530
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Fração. Decisão devidamente fundamentada. Regime inicial. Readequação. Inovação recursal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes justificaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6 com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar “a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (410 kg de maconha), elementos que refletem especial gravidade e justificam a adoção de fração menos benéfica” (passagem do acórdão proferido pelo STJ).



    3. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 202.607-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    4. Presentes os requisitos previstos no “art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Quanto ao pedido de readequação do regime de cumprimento da pena, trata-se de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. 



    6. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a elevada quantidade de drogas apreendidas. Precedente: HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.